Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706955-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CHARLEY PEREIRA LOPES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REGRESSO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRETENSÃO QUE VISA AO AFASTAMENTO DA COBRANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O juiz é o destinatário das provas, de modo que ao verificar a desnecessidade de produção de outras evidências poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, o recorrente não comprova a inexistência da cobrança, nem tampouco apresentou qualquer elemento objetivo para impugnar a validade dos documentos acostados quanto à transferência de valores em seu nome. 3. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que não foi oportunizada a produção de prova pericial essencial para dirimir a controvérsia, o que enseja cerceamento ao direito de defesa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) da análise do conjunto fático-probatório delineado nos autos, não se verifica o cerceamento de defesa alegado, pois as provas documentais se revelam plenamente suficientes para o julgamento da ação, sobretudo ao se constatar que o próprio apelante declarou que não pretendia produzir outras provas (ID 57726856).” (ID 58920396). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030